Tribunal: TJSP
Processo: 1009089-95.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral – Falecimento do titular do seguro saúde, cônjuge da autora – Autora que persegue a continuidade do contrato, bem como indenização por danos morais – Tutela antecipada concedida – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Injusta a demora para manter a autora no plano de saúde, em razão da morte do

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral – Falecimento do titular do seguro saúde, cônjuge da autora – Autora que persegue a continuidade do contrato, bem como indenização por danos morais – Tutela antecipada concedida – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Injusta a demora para manter a autora no plano de saúde, em razão da morte do cônjuge, na condição de dependente, pois, não se revela lícita a pretensão de cancelamento do contrato, principalmente quando a autora está em tratamento de grave moléstia e com o pagamento em dia dos respectivos prêmios – Avença de execução continuada, sendo vedada sua suspensão ou rescisão unilateral, salvo por fraude ou inadimplemento – Súmula no 13 da ANS - Conduta da ré contrária ao direito fundamental à saúde, à vida e, inclusive ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, direitos abrangidos na cobertura do plano de saúde contratado – Danos morais não configurados – Recurso parcialmente provido.